Tribunal: TJPA
Processo: 0801945-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801945-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA., NESTLE BRASIL LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO EXECUTIVA ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DE GRANDES CONTRIBUINTES - CEEAT-GC

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO
EXTRA PETITA
E OMISSÃO. RECURSO IMPROVIDO POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1.

Alegou o Embargante haver erro material e omissão no Acórdão (ID nº 5461700), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, argumentando que o julgado possui vício
extra petita,
e que por este motivo possui omissão, afirmando que suas alegações não foram adequadamente apreciadas.

2.

Recurso improvido, em razão de possuir caráter de inconformidade com o julgado, que é claro e coerente ao expor que a SEFA-PA possui legitimidade em cobrar seus débitos por meio de Certidão de Dívida Ativa, de acordo com art. 1º, §1º da lei nº 9.492/97.

3.

Ademais, a simples oferta de apólice de seguro não é suficiente para suprir os débitos fiscais e regularizar a situação do contribuinte junto a SEFA, conforme art. 151 do CTN e súmula 112 do STJ.

4.

Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por NESTLÉ BRASIL LTDA em Ação ordinária, movido em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (ID nº 5461700) proferido pela Primeira Turma de Direito Público, que apreciou Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, narra o Autor que ingressou com Mandado de Segurança para obter alteração da situação cadastral dos estabelecimentos da impetrante localizados nos municípios de Marituba e Castanhal perante a SEFA/PA, para ‘1 – ATIVO REGULAR’. Aduz que, inobstante tenha sido proferida decisão antecipatória em processos judiciais a fim de que fossem expedidas as devidas certidões de regularidade fiscal, a autoridade coatora ainda mantém a inscrição da impetrante como ‘2 – ATIVO NÃO REGULAR’, contrariando o previsto na IN nº 13/05, SEFA/PA. Salienta que ao exigir o pagamento ou o depósito judicial dos créditos tributários lançados, o Fisco Estadual impõe restrições ao livre exercício da atividade com o intuito de forçar o pagamento de tributos, o que caracterizaria sanção política, prática vedada pela jurisprudência pátria.

O Juiz de primeiro grau indeferiu os pedidos contidos na inicial, por entender que a oferta de apólice de seguro como garantia para a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, não é suficiente para obtenção de CND/CPEN, e para suspensão de crédito tributário, uma vez que, não se adequa ao que dispõe o art. 151 do CTN..

Contra esta decisão, a parte interpôs Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada, alegando que no âmbito da legislação federal possui regularidade fiscal para voltar a ser cadastrada como Ativo Regular, com fundamento nos arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional. Requerendo a reforma da decisão agravada.

Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, conhecendo do recurso e negando-lhe provimento, mantendo a decisão do juízo de primeiro grau. (ID nº 5461700)

Inconformado, a parte interpôs os presentes Embargos de Declaração, alega haver erro material e omissão no Acórdão embargado, no que se refere a apreciação dos argumentos expressos no recurso de Agravo de Instrumento, afirma que a decisão possui vício
extra petita
por discutir matéria diferente da pleiteada no recurso, ocasionando omissão no julgado.

(ID nº 5642886)

Nas contrarrazões, a parte oposta alega que a Autor não possui razão, defendendo que a decisão é clara e coerente, sem possuir omissão e contradição para serem esclarecidas, e que a autora possui objetivo de novo julgamento, matéria que não cabe em recurso de embargo de declaração. Requer o improvimento do presente recurso. (ID nº 6117310)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

O Embargante alega erro material no que se refere a apreciação dos argumentos expressos no recurso de Agravo de Instrumento, afirma que a decisão possui vício
extra petita
por discutir matéria diferente da pleiteada no recurso, ocasionando omissão no julgado.

No que tange a alegação de erro material, entendo que não merece prosperar os argumentos do Embargante, pois não trata-se de vício
extra petita
, mas sim da
apreciação da alegação trazida pelo Embargante no recurso de Agravo de Instrumento (ID nº 2821649), de que o ato

realizado pela SEFA-PA seria inconstitucional, alegando sanção política, e que as apólices de seguro seriam suficientes para viabilizar sua regularidade fiscal.

Ocorre que, a SEFA-PA utilizou de Certidão de Dívida Ativa (CDA) para buscar a satisfação de seu crédito, não caracterizando ato de ilegitimidade, sendo corretamente apreciado este ponto pelo Acórdão, não havendo discussão de argumentos que não foram expostos nos Autos, conforme trecho da decisão:

“o
protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legítimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos
,
podendo ser de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, “in verbis”:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Outrossim,
essa norma teve sua constitucionalidade afirmada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso,
julgado em 09/11/16, na qual restou assentada a seguinte tese: “
o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

Ainda assim, no que refere a alegação de impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de seguro garantia, o recorrente alegou que as apólices de seguro seriam suficientes para haver emissão de certidões pela SEFA, viabilizando sua regularidade. Todavia, a apólice de seguro por si só, não é suficiente, para suprir o débito fiscal e regularizar a situação do contribuinte, pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre somente nos casos dispostos no art. 151 do CTN, que não se aplica ao caso concreto, de acordo com a correta explicação da decisão embargada:

“Ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito questionado, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário – com a sustação de possíveis protestos-, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN, conforme outrora mencionado.

Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do seguro garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.

Nesse sentido, a Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Ora, como poderia carecer de vício a decisão que apreciou as argumentações pleiteadas no recurso pelo recorrente? Neste sentido, não há que se falar em decisão
extra petita
, uma vez que, o Acórdão apreciou corretamente as alegações feitas pelo próprio Embargante trazidas no recurso de Agravo de Instrumento, conforme exposto acima. (ID nº 2821649)

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JÚNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021